Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A EX-COMPANHEIRA. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, ausência de dolo, erro de proibição ou atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. A palavra da vítima, corroborada pela confissão do réu e demais elementos de provas e informação acostados aos autos, comprovou o descumpriu as medidas protetivas, por meio de ligações telefônicas.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, o que não é o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito.
4. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto, nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.
5. Recurso parcialmente provido.